Tribunal: STF
Processo: HC 113369
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I E IV). PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    2. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem, porquanto inaplicável o princípio da insignificância na hipótese sub examine.



    3. O Código Penal, no artigo 155, § 2º, ao se referir ao pequeno valor da coisa furtada, disciplina critério de fixação da pena – e não de exclusão da tipicidade -, quando se tratar de furto simples.



    4. O princípio da insignificância não há de ter como parâmetro tão só o valor da res furtiva, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito da sociedade, para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela. 



    5. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal.



    6. No caso sub judice, os pacientes, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento da porta dos fundos de uma lanchonete), subtraíram R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em espécie e um cilindro avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais). A soma desses valores é equivalente equivalente a 63% (sessenta e três por cento) do salário mínimo de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) vigente à época do fato – em 3 de fevereiro de 2007 -, razão por que foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado.



    6.1. Consectariamente, a conduta imputada aos agentes não pode ser considerada como inexpressiva ou de menor afetação social, para fins penais, adotando-se a tese de atipicidade da conduta em razão do valor do bem subtraído - mesmo na hipótese de furto qualificado.



    7. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.